Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE MEMORIAIS. REJEIÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E PROVAS. QUESTÃO INTRÍNSECA AO MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NEGÓCIO JURÍDICO COM CIÊNCIA DA VÍTIMA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DOLO PREORDENADO. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se houve nulidade na apresentação dos memoriais do Ministério Público por utilização de elementos estranhos aos autos; (ii) definir se a conduta imputada caracteriza o crime de estelionato ou mera inadimplência contratual, em razão da ausência de dolo antecedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Alegações finais apresentadas pelas partes devem se limitar aos elementos constantes dos autos, não configurando nulidade quando fundamentadas em provas regularmente produzidas no processo.
4. Questões relativas à interpretação ou valoração das provas confundem-se com o mérito e não caracterizam vício processual autônomo.
5. Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro para obter vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
6. Embora tanto o Direito Civil quanto o Direito Penal tutelem o patrimônio, tem-se que apenas algumas condutas são tipificadas criminalmente pelo ordenamento jurídico, haja vista o caráter fragmentário do Direito Penal.
7. A adequação típica da conduta de estelionato exige que o dolo de obtenção de vantagem, mediante indução ou manutenção da vítima em erro, seja inicial. O intento lesivo deve coexistir com o início da execução, não se caracterizando o delito do art. 171 do Código Penal quando a teórica intenção lesiva tenha nascido posteriormente, na busca de proveito indevido antes não visado, situação que se caracterizaria como mero inadimplemento contratual. Precedente STF.
8. Impõe-se a absolvição do réu, por atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP), quando não evidenciado seu dolo preordenado de, no momento do contrato, induzir a outra parte a erro e obter vantagem ilícita em seu prejuízo. Ilícito contratual circunscrito à esfera civil.
9. A ciência e aderência da suposta vítima, de estar o seu nome usado para o contrato de financiamento de veículo, firmando o referido instrumento e posterior cessão dos direitos ao denunciado, afastam o crime de estelionato.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 87.441/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 16.12.2008; TJDFT, Acórdão no 1659683, 2a Turma Criminal, j. 02.02.2023; TJDFT, Acórdão no 1984686, 3a Turma Criminal, j. 27.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1641355, 1a Turma Criminal, j. 17.11.2022; TJDFT, Acórdão no 1978328, 3a Turma Criminal, j. 13.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1998644, 1a Turma Criminal, j. 15.05.2025.